Tribunal: TJES
Processo: 0000102-61.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000102-61.2016.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO MACIEL QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO
. DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVI
D
O.

1.
Considerando que
não foi negativada nenhuma circunstância judicial, houve equívoco ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, merece reforma para fixar em 1 (um) ano de reclusão.

2. Apesar de

reconhecida
a atenuante da confissão,
deixa-se
de aplic
á-la
em observância à Sumula nº 231 do STJ.

3.
Preenchidos os requisitos legais (art. 44,
caput
e §2º do CPB), substitu
ída
a pena privativa por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

4.
Reconhecida a prescrição intercorrente superveniente, eis que transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, prazo prescricional aplicável aos autos, entre a denúncia e a sentença.

5. Recurso conhecido e provido. Extinta a punibilidade.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000102-61.2016.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO MACIEL QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RONALD SANTOS DUARTE - ES32902, RONNEY MILANEZ BALDOTTO - ES25940-A

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO MACIEL QUEIROZ
em face da Sentença de fls.
70/75
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2ª
Vara da Comarca de
Alegre/ES
, que
o
condenou
pel
o

crime de
furto

(art. 15
5,
caput
do
CPB)
,
aplicando-lhe a
pena de
1(
um
) ano
e
06 (seis) m
eses
de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Considerando que a irresignação restringe-se à dosimetria, passo a sua reanálise.

Na primeira fase do art. 59 do CPB, verifico que não foi fundamentadamente negativada nenhuma circunstância judicial, assim, houve equívoco ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, merecendo reforma para fixar em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão, a qual deixo de aplicar em observância à Sumula nº 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dia-multa.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44,
caput
e §2º do CPB), substituo a pena privativa por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

Mantido o regime inicial aberto.

A Procuradoria de Justiça, após manifestar pela redução da pena, suscitou o reconhecimento da prescrição, assistindo-lhe razão.

Considerando que a Sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Compulsando os autos, verifico que
entre a data do recebimento da denúncia (22/02/2016) e a publicação da sentença (23/09/2019)
transcorreu lapso temporal superior a
3
(
três
) anos,
prazo a ser aplicado considerando a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Configurada,
pois,

a
prescrição
intercorrente superveniente
.

N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Desse modo, no mesmo sentido do parecer ministerial, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para fixar a pena do réu
MARCIO MACIEL QUEIROZ
em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dia-multa, substituída por uma pena restritiva de direito
.
E, DECLARO A PRESCRIÇÃo,
na forma do art. 110, §1º, 109, inc. VI e 117 do CPB, JULGANDO EXTINTA sua punibilidade.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.